Tribunal: STF
Processo: HC 83254
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-23
Data de publicação: 2003-09-23

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ART. 342, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO. "TERMO DE DECLARAÇÕES". CARACTERIZAÇÃO DE FALSO
TESTEMUNHO.
Circunstâncias do caso pelas quais se afasta a alegação
 de que o paciente, ao narrar fatos em inquérito policial, fizera-o
na condição de mero declarante: equiparação de declarante a
testemunha.
Afastada a invocação de precedente supostamente
aplicável (HC 75.599, rel. min. Ilmar Galvão), pois referente a
hipótese diversa.
Pedido de habeas corpus indeferido.